Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602785-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
27/10/2023
Número: 0602785-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FIORAVANTE IRAN WOLF - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FIORAVANTE IRAN WOLF DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FIORAVANTE IRAN WOLF (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752856
27/10/2023
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.723

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602785-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FIORAVANTE IRAN WOLF DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: FIORAVANTE IRAN WOLF
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
F E D E R A L .
D O C U M E N T A Ç Ã O
APRESENTADA APÓS O PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER
C O N C L U S I V O .
P R E C L U S Ã O .
ADMISSIBILIADE DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULOS
DOS VALORES A SEREM RECOLHIDOS
AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
C O M
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
L O C A Ç Õ E S O U C E S S Õ E S D E
V E Í C U L O S .
F A L H A
G R A V E .
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
E
N O S
E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. INCONSISTÊCIA
CONSTATADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
Num. 43752856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

TESOURO NACIONAL. FALTA DE
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
G A S T O
ELEITORAL. IRREGULARIDADES.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
COM RECURSO DO FEFC AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DO REGISTRO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
A D V O C A T Í C I O S E C O N T Á B E I S .
DESNECESSIDADE. SOBRAS DE
C A M P A N H A .
V A L O R E S
J Á
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE
DESPESAS. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM.
I R R E G U L A R I D A D E S
Q U E
ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10% DOS
RECURSOS MOVIMENTADOS NA
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
D A
R A Z O A B I L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Após a emissão do parecer
conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

1.1. A documentação apresentada
intempestivamente é conhecida
exclusivamente para fins de cálculo dos
valores a serem recolhidos ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r
o enriquecimento sem causa do Poder
Público.

2. A realização de despesas com
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
uma vez que se presume a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora
da conta bancária.

3. Divergência entre informações
registradas na prestação de contas e
aquelas constantes em extratos
eletrônicos da conta bancária de
campanha, caracteriza inconsistência na
prestação de contas, que deve ser
s o p e s a d a
c o m
a s
d e m a i s
irregularidades.
Num. 43752856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

4. A omissão de despesa de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir ilicitudes.

4.1. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que
caracteriza recurso de origem não
identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §2º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. É dever do prestador de contas
r e g i s t r a r r e c u r s o s f i n a n c e i r o s
arrecadados através de doação.
Irregularidade mantida.

6. A ausência de comprovação de gastos
eleitorais por meio de documento fiscal
idôneo, nos termos do art. 60 da Res.-
TSE 23.607/2019, gera inconsistência nas
contas.

6.1. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Res.-TSE 23.607/2019.

7. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

8. Não se caracterizam sobras de
campanha os valores utilizados para
pagamento de despesas omitidas na
prestação de contas, devidamente
consignada a irregularidade como
omissão de despesas, com fundamento
no princípio ne bis in idem.

9. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa o limite de 10% dos recursos
m o v i m e n t a d o s n a c a m p a n h a ,
impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedente da Corte.
Num. 43752856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

10. Desaprovação das contas, com a
determinação do recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, levando-se
em consideração os documentos
apresentados intempestivamente, a fim
de se evitar enriquecimento sem causa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FIORAVANTE IRAN
WOLF, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43120029) e das contas finais
(ID 43291048).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445954), não houve impugnação (ID 43453581).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer de diligências, opinando
pela apresentação de contas final retificadora (ID 43522210).

Intimado (43534173), o prestador de contas não se manifestou (ID
43540875).

Ato contínuo, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao
apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer Técnico (ID 43547336).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal (ID 43547336) foram encontradas irregularidades como, em síntese, destaco: a)
foi identificada a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locação, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia, no montante de R$ 585,88 (quinhentos e oitenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos); b) foi identificado divergência no registro de gastos
com o fornecedor TAVAREZ ZIN & BUOGO LTDA (CNPJ 16.873.019/0001-82); c) foram
identificadas omissões de gastos realizados com recursos do FEFC; d) foram
identificadas movimentações financeiras da conta de campanha não registradas na
prestação de contas; e) foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
Num. 43752856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

recursos FEFC; f) houve sobras de campanha; g) foi identificada prestação de serviços
de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como despesas eleitoral.

Intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo (ID 43549393), o
prestador não apresentou qualquer resposta (ID 43553491).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou nos autos (ID 43567233),
apresentando parecer acerca das contas, pugnando pela desaprovação.

O Prestador apresentou contas retificadoras (ID 43571829).

Nos termos da decisão de ID 43572181, considerando a preclusão temporal
para manifestação do prestador, as contas retificadoras foram recebidas para fins de
análise, única e exclusivamente, dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

O Setor Técnico apresentou novo parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (ID 43628555).

Intimado, o prestador de contas não se manifestou acerca do parecer
conclusivo (ID 43672922).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43567233).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
Num. 43752856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira total de campanha foi no valor de R$ 22.684,45
(vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), nos
termos detalhados pelo parecer conclusivo (ID 4354736):

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo (ID
43547336), manifestando-se pela desaprovação das contas.

Antes de adentrar ao mérito das irregularidades apontadas, cumpre destacar
que a prestação de contas retificadora será considerada tão somente para análise dos
valores a serem devolvidos aos cofres públicos, em razão da sua apresentação
extemporânea, nos termos da decisão de ID 43572181, de modo a se evitar
enriquecimento sem causa do Poder Público.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER
CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS
RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA.
OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível
retificar voluntariamente as contas finais, na forma do artigo
71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da
Num. 43752856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda
que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral
acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo
dispositivo.

[...]

[TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j.
28/11/2022]

No caso em análise, como já relatado, o prestador foi intimado do parecer
conclusivo de diligências (43534173), para o exercício da faculdade de apresentar
retificação das contas e juntada de outros documentos, mas quedou-se inerte (ID
43540875), mesmo com a dilação do prazo inicialmente concedido (ID 43530554).

Também foi intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo (ID
43549393), mas o prestador não apresentou qualquer resposta (ID 43553491).

Entretanto, de forma extemporânea, apresentou retificação das contas, por
meio da petição de ID 43571827, que foi recebida “para fins de análise, única e
exclusivamente, dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, a fim de se evitar o
enriquecimento ilícito da União”, nos termos da decisão de ID 43572181.

Isto posto, passa-se à análise das irregularidades.

II.i. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som

Consta no item 6.1, do parecer conclusivo (ID 43547336), que foram
realizadas despesas com combustíveis no valor total de R$ 585,88 (quinhentos e oitenta
e cinco reais e oitenta e oito centavos), sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35,
§ 11, II, da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

[...]

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:
Num. 43752856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos
utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis,
implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à
margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita não registrada,
ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o doador,
conforme se infere dos seguintes julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas
com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e
configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As
despesas com combustível em veículo próprio não podem ser
pagas com recursos da campanha. 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação
das contas com ressalvas. 4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas. [RECURSO ELEITORAL nº
060057683, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Num. 43752856 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A , D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a
omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio não
podem ser pagas com recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da irregularidade
referente ao gasto com combustível, no valor de R$ 700,00,
permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e
provido para aprovar as contas com ressalvas. [RECURSO
ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data
25/05/2022]

No caso em análise, a irregularidade no valor total de R$ 585,88 (quinhentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) representa um percentual de 2,5% dos
recursos totais utilizados na campanha (R$ 22.684,45).

Embora a irregularidade seja de valor diminuto, in casu não se aplica os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão do somatório das
inconsistências contatadas nas contas, como será analisado adiante.

Por conseguinte, dado que o valor de R$ 585,88 (quinhentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) gasto com combustíveis, sem o registro da cessão ou
locação de veículos, foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, § §1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Registre-se, ainda, que mesmo após a apresentação das contas retificadoras,
a inconsistência foi mantida pelo Setor Técnico de análise de contas (ID 43628555 – item
6.1), razão pela qual a obrigação de devolução dos valores aos cofres públicos não é
afastada.

II.ii. Divergência de informações

Num. 43752856 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

No item 6.2 do Parecer Conclusivo (ID 43547336), houve a indicação de
divergências de despesa constante na prestação de contas em análise e a constatada na
base de dados da Justiça Eleitoral.

Consta que na prestação de contas em exame há registro de gasto com o
fornecedor TAVARES ZIN & BUOGO LTDA, CNPJ 16873019000182 (ID 43325101 - fls.
2-3), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o respectivo comprovante de
pagamento (ID 43325148).

Verificou-se, entretanto, mediante análise do extrato eletrônico da conta n°
621854, agência 217, do Banco do Brasil, destinada à movimentação de Outros
Recursos, mais um débito pago ao mesmo fornecedor no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), sem registro na prestação de contas, veja-se:

Assim, a omissão em relação a despesa com o fornecedor supracitado é de
R$ 1.000,00 (um mil reais), que corresponde a 4,4% da movimentação financeira de
campanha e será analisada em conjunto com as demais irregularidades, ao final.

Entretanto, considerando que o prestador registrou a despesa na retificadora
(ID 43571996 - fl. 11), não há que se falar em recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, senão na fixação da inconsistência no percentual indicado, uma vez
que a irregularidade, no presente caso, não foi sanada com a retificação apresentada.

II.iii. Omissões de despesas e gastos eleitorais

O parecer técnico conclusivo (ID 43547336) também constatou algumas
despesas que foram omitidas na prestação de contas.

A irregularidade apontada é grave, porquanto atinge a transparência e a
confiabilidade das contas, configurando omissão de gastos, nos termos do art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
Num. 43752856 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO
DE DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DA CONTRATAÇÃO REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE
UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE
CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS
EM CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. [...] 5. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte. 6. O uso de recursos financeiros sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A existência de inconsistência nas informações prestadas pode
ser considerada falha de natureza formal quando não obstar a
apreciação da prestação de contas. 8. Com fundamento no
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o emprego
irregular de recursos públicos enseja a determinação de
recolhimento das quantias indevidamente utilizadas. 9. O
elevado percentual envolvido no uso irregular de recursos públicos,
correspondente a 23,7% da movimentação de campanha,
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando a desaprovação das contas. 10.
Contas desaprovadas, com determinação de devolução dos
valores. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060275186,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Observa-se, no item 8.2, do parecer técnico (ID 43547336), que não foram
registradas na prestação de contas algumas despesas, identificadas por meio dos
extratos eletrônicos da conta bancária de campanha, como segue:

Num. 43752856 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

As despesas omitidas, acima indicadas, somam o valor de R$ 8.101,52 (oito
mil, cento e um reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 35,7% da
movimentação financeira.

É certo que os valores omitidos, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em razão de
se configurar recurso de origem não identificada.

Por outro lado, repita-se, a retificação apresentada é considerada para fins de
análise dos valores a serem recolhidos aos cofres públicos, sem produzir, entretanto,
qualquer efeito em relação as inconsistências apontadas na prestação de contas final, em
razão da preclusão temporal ocorrida para o saneamento, razão pela qual mantenho a
presente irregularidade no percentual de 35,7% da movimentação financeira.

Assim, conforme restou consignado no parecer conclusivo (ID 43628555) que
analisou a retificação apresentada, em razão da apresentação de novos documentos,
deve ser afastada a pena de devolução ao Tesouro Nacional dos valores referentes aos
fornecedores Gustavo Pietsch Olmedom, Jonei Fomingos Teixeira dos Santos (item 8.2.1)
Num. 43752856 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

e Dlocal Brasil Pagamentos – FACEBOOK (item 8.2.3).

Contudo, mantem-se a devolução dos valores, nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, em relação aos fornecedores Pedro Ruahm Junior
(R$ 2.100,00), X Contabil – MR IITECHECHEN CONTABILIDADE (R$ 1.000,00) e Auto
Posto Vissoto (R$ 209,56), que perfaz o total de R$ 3.309,56 (três mil e trezentos e nove
reais e cinquenta e seis centavos).

Em relação ao item 6.3 do parecer conclusivo (ID 43547336), que especificou
omissões de despesas, em relação aos fornecedores DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS,
CNPJ 25.021.356/0001-32 e Auto Posto Vissoto, CNPJ 77.090.751/0001-70, verifica-se
que se referem as mesmas apontadas no item 8.2, retro analisado, razão pela qual não
devem mais ser consideradas, com fundamento no princípio non bis in idem.

II.iv. Da ausência de registro de movimentação financeira

No Parecer de Diligências constou que a movimentação financeira da conta
de campanha n° 612854, agência 217, do Banco do Brasil, de natureza de doações para
campanha, não foi registrada na prestação de contas em exame.

Ocorre que na referida conta bancária, houve o recebimento de uma doação
de recurso financeiro, conforme o item 6.4 do Parecer Conclusivo:

A doação arrecadada e não registrada na prestação de contas final (pix
recebido), tem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que corresponde a 4,4% da
movimentação financeira de campanha.

Embora a ausência de registro de valor arrecadado possa caracterizar
recurso de origem não identificada, com a obrigação, por consequência, do recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional, verifica-se que houve a retificação das
informações (ID 43572006), o que afasta a penalidade em análise, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa do Estado.

II.v. Gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC sem apresentação de documentos fiscais ou contratos

O Parecer Conclusivo indica, em seu item 8.1, a ocorrência de despesas
Num. 43752856 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

realizadas com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC sem a apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar, e,
ainda, com despesas que não são considerados gastos eleitorais, nos seguintes termos:

A ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art. 60,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, despesas com alimentação não são considerados gastos eleitorais,
conforme de extrai do art. 35, §6º, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais, de acordo com a norma de regência.
Num. 43752856 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 2.257,37 (dois mil, duzentos
e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) de recursos públicos de uso vinculado
sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da
despesa, afetando o total de 9,9% do total de gastos da campanha eleitoral.

Fixada a irregularidade, dela também decorre a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional, na forma e no prazo previsto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Por outro lado, nos termos do parecer conclusivo (ID 43628555), a pena de
recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser afastada em relação ao fornecedor Douglas
Marins Ferreira (item 8.1.2), mantendo-se em relação as demais, que totaliza o valor de
R$ 2.216,57 (dois mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

II.vi. Prestação de serviços de advocacia e contabilidade

Conforme destacado no item 9 do parecer técnico do Setor de Contas, houve
a identificação de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o
respectivo lançamento na prestação de contas.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência de prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros.

II.vii. Sobras de campanha de recursos do FEFC
Num. 43752856 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC,
no valor de R$ 8.101.52 (oito mil e cento e um reais e cinquenta e dois centavos), sem
apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Todavia, perceba-se que o valor indicado como sobra de campanha se refere
ao mesmo valor da irregularidade de omissão de registro de gastos na prestação de
contas, analisada no item II.iii do presente voto.

Assim, não há que se falar em sobras de campanha, já que os valores foram
utilizados para o pagamento de despesas omitidas, caracterizando-se, por consequência,
apenas a omissão de despesas, com fundamento no princípio ne bis in idem.

II.viii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

No presente caso, foram constatadas as seguintes irregularidade: a)
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou
cessões de carro de som e publicidade com carros de som (2,5%); b) divergências entre
a prestação de contas e a base de dados da Justiça Eleitoral (4,4%); c) omissões de
despesas e gastos eleitorais (35,7%); d) ausência de registro de doação recebida (4,4%);
e, e) gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC
sem apresentação de documentos fiscais ou contratos (9,9%).

Considerando o total do valor das irregularidades de R$ 12.944,77 (doze mil e
novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), que representam 57%
da movimentação financeira de campanha, não se aplica, in casu, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.
Num. 43752856 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Presente inconsistências graves que comprometem a regularidade das
contas e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
as contas devem ser desaprovadas.

Registre-se, por fim, que do valor supracitado, referente as inconsistências
contatadas, excluídos os valores das inconsistências justificadas com a apresentação dos
documentos de forma intempestiva, tão somente para se evitar enriquecimento sem
causa do Poder Público, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o montante de R$
6.112,01 (seis mil, cento e doze reais e um centavos), nos termos do presente voto.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de FIORAVANTE IRAN WOLF, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
2.182,99 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), com os
consectários legais (correção monetária e juros de mora), a partir de agosto de 2022, e do
valor de R$ 3.929,02 (três mil, novecentos e vinte e nove reais e dois centavos), com
os consectários legais, a partir de setembro de 2022, ao Tesouro Nacional, com
fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43752856 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602785-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FIORAVANTE IRAN WOLF DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: FIORAVANTE IRAN WOLF - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752856 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716315527400000042711507
Número do documento: 23102716315527400000042711507
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:51:06